Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões do recurso é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A sucessão empresarial e a posterior modificação da estrutura jurídica da sociedade empresária pela privatização não implicam perda superveniente do interesse recursal, porquanto a eventual obrigação de contratar constituiria relação jurídica derivada de procedimento administrativo (concurso público) anterior, não podendo, portanto, ser afetada, sob pena de afronta ao disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE n. 958252, com repercussão geral, firmou a seguinte tese acerca da terceirização: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”.
4. No julgamento do RE n. 837311 (Tema n. 784), por sua vez, a Excelsa Corte firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
5. A contratação de prestadores de serviço terceirizados no decurso do prazo de validade do certame não leva à conclusão de que estejam exercendo atribuições exclusivas do cargo para o qual o apelante obteve êxito em ser aprovado. Ademais, na hipótese, a terceirização ocorreu para contratação de serviços emergenciais, não havendo como se concluir pela preterição dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, como é o caso do apelante.
6. Assim, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial pelo ora recorrente, porquanto, aprovado em cadastro de reserva, subsiste apenas mera expectativa de direito à nomeação.
7. Recurso conhecido e desprovido.